Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA. VENDA FICTÍCIA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CONTA EM NOME DA ACUSADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. PROVAS DOCUMENTAIS, PERICIAIS E TESTEMUNHAIS COESAS. NEGATIVA ISOLADA DA RÉ. DOLO EVIDENCIADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. AFASTADO O SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou a ré incursa no artigo 171, §2o-A, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização mínima pelos danos materiais causados à vítima.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão se referem aos pedidos de (i) absolvição, por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) afastamento da condenação ao ressarcimento dos danos causados à vítima; e (iii) manifestação sobre os temas jurídicos sobre a matéria, para fins de recursos às instâncias superiores.
III – Razões de decidir:
3. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor, quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelos comprovantes de transferência bancária, relatórios de cadastro e laudo de comparação facial, que indicaram alta probabilidade de correspondência entre a imagem utilizada para abertura da conta e a própria acusada.
5. A alegação de ausência de vínculo com o suposto intermediador ou com a pessoa contra quem foi expedido mandado de busca e apreensão, também não afasta a responsabilidade penal da acusada, pois a autoria do delito não se restringe ao executor direto do ardil, abrangendo quem contribuiu de modo relevante para a consecução do resultado ilícito, assim como o é a conduta de abrir e emprestar conta corrente para receber valores oriundo de golpes.
6. Correta a condenação à indenização dos danos causados, pois, houve pedido expresso do Ministério Público para fixação de condenação para reparação dos danos materiais no valor mínimo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ademais, a vítima comprovou, inclusive com prova documental, o montante do prejuízo material.
7. Ao julgador, mesmo para fins de prequestionamento, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV – Dispositivo:
8. Afastado o segredo de justiça. Recurso desprovido.